Tribunal: TJPA
Processo: 0807231-78.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807231-78.2023.8.14.0000

PACIENTE: COSME BEZERRA DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0807231-78.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
DELEY BARBOSA EVANGELISTA, OAB-PA Nº 24.957.

PACIENTE:
COSME BEZERRA DE CARVALHO.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA
VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE ANANINDEUA
.

Processo originário Nº
0003109-81.2016.8.14.0006
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR
:
Des.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO.
ALEGAÇÃO. ILEGALIDADE DECISÃO QUE NEGOU O REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DÚVIDA SE O COACTO SOUBE OU NÃO QUE PODERIA RECORRER. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA INFORMANDO QUE O PACIENTE PODERIA RECORRER NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.
A irresignação defensiva não merece prosperar uma vez que não foram apresentados argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão guerreada, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

2.
Conforme exposto, observa-se que o juízo
a quo
, na decisão vergastada, afastou a nulidade ora arguida com razão. Outrossim, constata-se a desnecessidade de intimação pessoal de réu solto, conforme precedentes da Corte Superior de Justiça.

3.
Nos termos da jurisprudência dominante, no âmbito do STJ, em se tratando de réu solto a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do Defensor Público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado (AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021)
.

4. Conforme dispõe o
art. 392, II, do Código de Processo Penal, quando o réu estiver solto (situação dos autos) terá o juiz a faculdade de mandar intimar da sentença o ofensor ou o seu defensor, ou seja, a conjunção “ou” tem valor alternativo, e não aditivo no dispositivo legal, tanto é verdade que o magistrado singular procedeu com a intimação do Defensor Público, contudo, diante dos princípios da voluntariedade recursal e da independência funcional inclinou-se pela não interposição de recurso. O requerente teve assistência jurídica de Defensor Público durante todo o trâmite processual, bem como fora intimado pessoalmente.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sala
das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias de abril de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar e de sustentação oral
,
impetrado por advogado
,
em favor do paciente
COSME BEZERRA DE CARVALHO
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Ananindeua
-Pa.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 13977743), que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 217-A do Código Penal, e esteve em liberdade durante todo o curso do processo, sendo patrocinado pela Douta Defensoria Pública do Estado, sendo ao final condenado.

Assevera que em razão dos autos estarem em segredo de Justiça, o

Advogado impetrante se habilitou no processo em 29/04/2023, tendo sido liberado seu acesso no dia 02/05/2023, ocasião em que requereu a devolução do prazo recursal pois o paciente estaria sofrendo prejuízo, já que não fora indagado acerca do interesse de recorrer.

Alega constrangimento ilegal, já que durante toda a instrução processual o paciente esteve solto, sendo inclusive, garantido o seu direito ao apelo em liberdade, sendo preso somente em 28/04/2023.

Por fim, requer a concessão de medida liminar. Juntou documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID nº 13984337).

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo não conhecimento do Habeas Corpus, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado. Caso conhecido, pugna, no mérito, pelo seu improvimento (ID nº 14274126).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, substancialmente, a ilegalidade da decisão que negou o requerimento de devolução do prazo recursal e manteve o trânsito em julgado da condenação, deduzindo, também a existência de dúvida se o coacto foi informado de que poderia recorrer, tendo em vista não constar essa informação na certidão exarada pelo oficial de justiça de que o réu poderia recorrer no prazo de 05 (cinco) dias.

Entendo que não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante. Explico.

Observa-se que a irresignação defensiva não merece prosperar, uma vez que não foram apresentados argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão guerreada, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Busca-se, nesta Ação Constitucional, o reconhecimento da nulidade do feito criminal, em razão da suposta e indevida certificação do trânsito em julgado da condenação do requerente intimado pessoalmente do teor da sentença penal condenatória. Passo a transcrever a decisão do juízo coator, prestadas nas informações do ID nº 14037834, pág. 04:

(...). Trata-se de pedido de reestabelecimento de prazo recursal, em que o advogado constituído nos autos alegou que o réu foi preso, por sentença condenatória transitada em julgada, proferida nos autos.

Contudo, alega que o trânsito em julgado se encontra viciado já que o réu não fora cientificado do prazo recursal nem foi lhe dado oportunidade para manifestar interesse me recorrer.

No entanto, da análise dos autos, percebe-se que o condenado foi devidamente intimado da sentença e que, ainda, recebeu a contrafé oferecendo ciência, conforme id. 91177481. Vale ressaltar que no conteúdo do mandado expedido e entregue ao réu, consta expresso o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição de recurso, conforme id. 90821677.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela impossibilidade de restabelecimento do prazo recursal, nos casos em que o réu se mantém silente. Entendimento este que pode ser perfeitamente aplicado ao caso, já que o réu, mesmo ciente da sentença, só se manifestou sobre a suposta nulidade após a sua prisão. “Não é possível restabelecer prazo para apelação, sob alegação de nulidade da intimação, após o decurso de mais de dois anos do trânsito em julgado da sentença.”

STJ. 3ª Turma. REsp 1.833.871-TO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 21/3/2023 (Info 768).

Dessa forma, não há o que se falar em vício no trânsito em julgado. Ressalto que até o presente momento não foi recebida qualquer comunicação de prisão, o que prejudica a expedição da guia de execução. (...).

Conforme exposto, observa-se que o juízo
a quo
, na decisão vergastada, afastou a nulidade ora arguida com razão. Outrossim, constata-se a desnecessidade de intimação pessoal de réu solto, conforme precedentes da Corte Superior de Justiça.

Após análise da decisão subscrita nos autos pela Autoridade Coatora, destaco o art. 392, II, do Código de Processo Penal, pois pela interpretação literal da norma, quando o réu estiver solto (situação dos autos) terá o juiz a faculdade de mandar intimar da sentença o ofensor ou o seu defensor, ou seja, a conjunção “ou” tem valor alternativo, e não aditivo no dispositivo legal, tanto é verdade que o magistrado singular procedeu com a intimação do Defensor Público, que, contudo, diante dos princípios da voluntariedade recursal e da independência funcional inclinou-se pela não interposição de recurso. O paciente teve assistência jurídica de Defensor Público durante todo o trâmite processual, bem como fora intimado pessoalmente da sentença.

Com isso, diante da efetiva intimação de Defensor Público, era prescindível a intimação pessoal do paciente solto, como prevê o art. 392, II, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o entendimento que prevaleceu no juízo coator está harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que, de fato, diante da efetiva intimação da Defensoria Pública (que patrocinava o paciente), era prescindível a intimação pessoal de réu solto, como prevê o art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a intimação do representante processual.

Ora, nos termos da jurisprudência dominante no âmbito do STJ, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do Defensor Público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado (AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). Colaciono julgados sobre a matéria:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - APELAÇÃO NÃO RECEBIDA PELO JUÍZO A QUO - REFORMA DA DECISÃO - IMPOSSIBILIDADE - NÃO OFERECIMENTO DE TERMO DE APELAÇÃO OU QUESTIONAMENTO SOBRE O INTERESSE EM RECORRER PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NO MOMENTO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU - PRESCINDIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - TRÂNSITO EM JULGADO VERIFICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. A jurisprudência dos Tribunais Superiores pátrios se sedimentou no sentido de que não é obrigatório que o Mandado de Intimação venha acompanhado de Termo de Recurso, não sendo exigível do Oficial de Justiça que faça indagações ao acusado acerca de seu interesse em recorrer, por ausência de previsão legal. Dessa forma, não tendo o recurso de Apelação sido interposto dentro do quinquídio legal, correta a certificação do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a Defesa.

(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10024191033265001 Belo Horizonte, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/11/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO SOBRE O TEOR DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTIMADA PESSOALMENTE. DESNECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DA ANTIGA DEFESA TÉCNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DA MATÉRIA, DIRETAMENTE, NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado (AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). 2. No caso, o entendimento que prevaleceu na Corte local está harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que, de fato, diante da efetiva intimação da Defensoria Pública (que defendia o acusado), era prescindível a intimação pessoal de réu solto, como prevê o art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a intimação do representante processual. 3. Ademais, é obrigação do réu manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor, não havendo qualquer nulidade quando, ao não ser localizado, o Juízo procede à citação/intimação por edital. Precedentes do STJ: AgRg no HC 568.867/RR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe de 3/11/2020; HC 538.378/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020; HC 223.816/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/08/2018, REPDJe 16/10/2018, DJe de 31/8/2018. 4. O tema referente à nulidade em razão da deficiência da antiga defesa técnica não foi submetido e, por consequência, não foi analisado pela Corte local no julgamento do acórdão impugnado, o que impede a sua análise diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 5. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 726326 CE 2022/0055151-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Nesse sentido, confira-se, também, o julgado do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. SUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. 1. Nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, a intimação da sentença será feita ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto (cf. HC 185.428, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 22/10/2020; HC 192612, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/8/2021; HC 179778 AgR, Relator (a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/2/2021; HC 179553 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020; RHC 144674 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2018; HC 144735 AgR, Relator (a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; e HC 114107, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/12/2012).
2. No particular, a Defesa não só foi intimada pessoalmente da sentença condenatória, como também apresentou resposta à acusação, participou da instrução do processo e ofertou alegações finais, a evidenciar que a todo momento foi garantida ao acusado a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(HC 207840 AgR, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 02-12-2021 PUBLIC 03-12-2021) (grifos).

Deste modo, mantenho, portanto, o entendimento contido na decisão vergastada acerca da inexistência, no caso, do alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem postulada.

Ante o exposto
, pelos fundamentos declinados, acompanho em parte o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal do MPE-PA,
conheço
e
denego
a presente ordem de
habeas corpus
.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 20/06/2023